Tribunal: TJBA
Processo: 8121417-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121417-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

APELADO: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA ALEXSANDRA CARLOS FENILLE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CLONAGEM DE VEÍCULO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DAS MULTAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO REGULAR
.
AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS QUANTO AO VEÍCULO IRREGULAR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INÚMEROS TRANSTORNOS COMPROVADOS E APLICAÇÃO ANALÓGICA DA TEORIA
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta contra o Departamento Estadual de Trânsito visando à
anulação das multas, à
substituição da placa de veículo clonado e à indenização por danos morais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

3. Embargos de declaração opostos pelo autor foram providos para complementar a condenação, fixando prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação
de substituir
a placa do veículo, sob pena de
astreintes
.

4. Apelação interposta pelo réu alegando que a clonagem de placas é matéria de segurança pública, alheia às suas atribuições, e que inexiste prova de negligência ou má-fé.

5. Contrarrazões do apelado requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN possui responsabilidade pela manutenção indevida de multas e ausência de providências quanto aos fatos demonstrados de clonagem de veículo, assim como se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seus arts. 21 e 22, a competência dos órgãos de trânsito para fiscalização e administração do registro veicular.

8. Cabe ao DETRAN, ao constatar a existência de veículo clonado, adotar medidas para evitar prejuízos ao proprietário do veículo original, não se limitando à mera arrecadação de multas
comprovadamente indevidas
.

9. A manutenção de multas indevidas em nome do proprietário legítimo, obrigando-o a buscar solução administrativa e judicial, caracteriza dano moral, aplicando-se a teoria do desvio produtivo
por analogia, até pela presença de inúmeros outros transtornos
.

10. Jurisprudência de Tribunais confirma a aplicação dessa teoria no âmbito do Direito Administrativo, reconhecendo o direito à indenização quando a burocracia estatal impõe ônus excessivo ao cidadão.

11. Mantida a sentença que condenou o DETRAN ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Tese de julgamento: "O órgão de trânsito tem o dever de adotar medidas para mitigar os efeitos da clonagem de veículo, incluindo a
anulação administrativa das multas
. A imposição de transtornos excessivos ao cidadão pela
perspectiva meramente arrecadatória das multas
justifica a condenação por dano moral,
nas situações em que os transtornos causados excedem o normalmente esperado
, aplicando-se,
ainda,
a teoria do desvio produtivo
do consumidor ao direito administrativo por analogia
".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Trânsito Brasileiro, arts. 7º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada

- TJ-SP - AC: 1000213-63.2019.8.26.0053, Relator: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 29/06/2022.

- TJ-RJ - APL: 0199597-78.2019.8.19.0001, Relator: Des. Fernando Fernandy Fernandes, Data de Julgamento: 05/05/2022.

- TJ-GO - 5277116-04.2018.8.09.0051, Relator: Sebastião José de Assis Neto, Data de Publicação: 04/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121417-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO
e apelad
o

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.